Tribunal: STF
Processo: SS 5598
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Anistia política. Pagamento imediato da reparação econômica. Possibilidade (Tema nº 394/RG).



    1. Impõe-se assegurar a reparação econômica devida ao anistiado político, consoante tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 553.710/DF (Tema nº 394/RG), segundo a qual “1) Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, §4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo; 2) Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias; 3) Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte”.



    2. Reconhecida a condição de anistiado político (Portaria nº 2.236/2002) e assegurado em seu favor o benefício da reparação econômica, já cabe falar direito eventual ou controverso. A mera instauração de procedimento de revisão da Portaria do Ministério da Justiça, sem que nenhuma decisão anulatória tenha sido proferida, não infirma a validade do direito legitimamente declarado há 20 (vinte) anos atrás.



    3. Suspensão de segurança denegada.